Tribunal: TJBA
Processo: 2000253-03.2025.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000253-03.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALEXANDRO CAMPOS JUNIOR

Advogado(s)
:
ANA REGINA MACHADO PACHECO, EDUARDO FELIPE TEIXEIRA LIMA, STEFANNI DE MORAIS BRITO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA CUMULADA COM TRABALHO EXTERNO. REGIME SEMIABERTO. PECULIARIDADES DO CASO. EMPREGO FIXO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS. PROXIMIDADE DA DATA PREVISTA PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas que deferiu ao apenado, em regime semiaberto, autorização para trabalho externo cumulada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.

2. O agravante sustenta que a prisão domiciliar é medida restrita ao regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, inexistindo amparo legal para sua concessão ao sentenciado em regime semiaberto.

3. O agravado, em contrarrazões, defende a excepcionalidade da medida diante da inexistência de estabelecimento adequado, destacando vínculo empregatício formal, frequência em curso superior e regular cumprimento das condições impostas.

4. O Juízo de origem manteve a decisão em sede de retratação. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica a apenado em regime semiaberto, em caráter excepcional, diante das circunstâncias concretas da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal destina-se, em regra, ao regime aberto; contudo, a jurisprudência admite sua aplicação excepcional aos regimes fechado e semiaberto quando demonstrada necessidade concreta e diante da ausência de estabelecimento adequado, conforme orientação da Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal.

7. Constatou-se que o apenado cumpre pena em regime semiaberto, possui bom comportamento carcerário, vínculo empregatício formal, acompanhamento pelo Escritório Social e frequência regular ao trabalho, inexistindo registros de descumprimento das condições impostas.

8. A decisão agravada privilegiou a função ressocializadora da execução penal, permitindo o exercício do trabalho externo com monitoramento eletrônico, medida compatível com os princípios da individualização e progressividade da pena.

9. A proximidade da data prevista para progressão ao regime aberto – 08/2026 - e a ausência de intercorrências durante o cumprimento da prisão domiciliar reforçam a adequação da medida.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão excepcional da prisão domiciliar em hipóteses semelhantes, especialmente quando demonstrada reinserção social e cumprimento regular das condições impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que concedeu prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado em regime semiaberto.

Tese de julgamento:

“1. É admissível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica a apenado em regime semiaberto quando demonstradas circunstâncias concretas que evidenciem sua necessidade, a justificar a adoção da medida.

2. O exercício regular de atividade laborativa e o cumprimento das condições impostas na execução penal reforçam a adequação da medida por atender à finalidade ressocializadora da pena.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Lei de Execução Penal, arts. 1º, 41, II, 117 e 146-C.

Código Penal, arts. 157, § 2º, II, e 180, § 1º.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

Supremo Tribunal Federal, RE nº 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, repercussão geral.

Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1.922.314/CE, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado TRF1), Sexta Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal de n. 2000253-03.2025.8.05.0150, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas, interposto pelo Ministério Público em face de Alexandre Campos Junior.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.